Tribunal: TJPA
Processo: 0000895-96.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000895-65.2008.8.14.0039
APELANTE: JONAS DAL MOLIN

APELADO: VALDINEI RAIACOVITH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 806 DO CPC/73 - AÇÃO TIDA COMO PRINCIPAL AJUIZADA EM DESFAVOR DE PARTE DIVERSA - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM AS MESMAS PARTES DA CAUTELAR PREPARATÓRIA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu, observa-se que após a efetivação da liminar ocorrida no dia 30/04/2008, a parte autora, ora recorrente, deixou de ajuizar a ação principal. Ao agir dessa forma, o requerente deixou de observar expressamente o disposto no artigo acima citado, o qual reza que cabe à parte propor a ação no prazo de 30 (trinta) dias, cuja contagem se dá da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for preparatória, conforme ocorrera no caso em comento.

2-
Ressalta-se, por oportuno, que o ora apelante alega que a ação principal fora ajuizada no dia 14/05/2008 e, portanto, dentro do prazo legal estabelecido no art. 806 do CPC/73. Ocorre que, a referida ação principal indenizatória citada pelo recorrente (proc. nº. 0001291-25.2008.8.14.0039) tem como réu pessoa diversa da ação cautelar, o que inviabiliza o regular cabimento do referido incidente preparatório.

3-
Ora, se a ação cautelar é acessória da principal (art. 796 do CPC/73), e se na hipótese dos autos, a ação tida como principal, sequer tem o ora apelado como réu, impossível se falar em cumprimento do art. 806 do CPC/73.

4-
Assim, era imprescindível a inclusão do apelado na lide principal até mesmo para se discutir essa relação jurídica com o fim de garantir a manutenção da constrição, visto que a cautelar não tem cunho satisfativo.

5-
Por fim, descabe igualmente o argumento do apelante de que as ações eram conexas e que, portanto, estaria suprida a necessidade do réu, ora apelado, integrar a lide principal, isso porque a conexão apenas induz a reunião de processos para julgamento conjunto, mas não tem o condão de afastar a necessidade de ajuizamento da ação principal contra o demandado da ação cautelar, o que não ocorreu no presente caso.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JONAS DAL MOLIN
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Parauapebas/Pa, que nos autos da
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X c/c art. 309, inciso I, todos do CPC, em razão do autor não ter ajuizado a ação principal no prazo legal, tendo como ora apelado
VALDINEI RAIACOVITH
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 336611), aduzindo que locou sua máquina colheitadeira ao senhor Edir Chini, que por sua vez, posteriormente, acabou por entregar o bem móvel ao senhor Fábio Kanegae, como pagamento de dívida que aquele tinha com este último, tendo o requerente, inclusive, alegado que alertara o senhor Fábio sobre o impasse e seu direito sobre o maquinário.

Sustentou que após as colheitas das safras de 2006 e 2007, o Senhor Fábio Kenagae vendeu o bem para o senhor Valdinei Raiacovith, segundo o qual está promovendo uma reforma do bem em sua oficina, estando na posse da máquina colheitadeira.

Afirmou que todos os envolvidos com a posse da referida máquina eram sabedores de sua origem, salientando que a entrega do bem como pagamento de dívida fora viciada, razão pela qual requereu medida cautelar de busca e apreensão da máquina colheitadeira em poder do requerido.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 336620 – FLS. 249/251) que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Inconformado,
JONAS DAL MOLIN
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 336620 – FLS. 253/259), alegando que a efetivação da medida cautelar de busca e apreensão ocorreu na data de 30/04/2008 e o ajuizamento da ação principal na data de 14/05/2008, afirmando, portanto, que o ajuizamento da ação principal ocorrera dentro do prazo legal.

Aduz que não há que se falar em ajuizamento de ação principal contra pessoa diversa da ação cautelar, posto que a ação de busca e apreensão objetiva a remoção do bem contra aquele que o detém, enquanto que a ação indenizatória objetiva a indenização contra o causador do dano.

Sustenta que a conexão entre os processos está configurada pelo próprio bem, cuja posse, no momento do ajuizamento da cautelar e até os dias atuais, permanece com o ora apelado, vez que o causador do dano (Senhor Fábio) vendeu o maquinário para o requerido pouco antes do ajuizamento da ação principal.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada por error in procedendo, uma vez que a ação principal fora ajuizada tempestivamente à ação cautelar, sendo admitido pela jurisprudência o ajuizamento contra partes diversas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 336620 – FLS. 276/281), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, o julgamento do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO:

Prima facie, salienta-se que o CPC atual não dispôs sobre o assunto, e como a ação fora intentada ainda na vigência do CPC/73, a presente análise tomará por base os arts. 796 e seguintes do CPC/73.

Cinge-se a questão na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do autor não ter ajuizado a ação principal no prazo legal.

Nesse sentido, vejamos o que previa o art. 806 do CPC/73, in verbis:

“Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

In casu, observa-se que após a efetivação da liminar ocorrida no dia 30/04/2008, a parte autora, ora recorrente, deixou de ajuizar a ação principal. Ao agir dessa forma, o requerente deixou de observar expressamente o disposto no artigo acima citado, o qual reza que cabe à parte propor a ação no prazo de 30 (trinta) dias, cuja contagem se dá da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for preparatória, conforme ocorrera no caso em comento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA NO PRAZO LEGAL
– CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA DESÍDIA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000098-93.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 14.10.2019)

MEDIDA

CAUTELAR
. LIMINAR CONCEDIDA. DECURSO DO PRAZO PARA PROPOSITURA DA A
ÇÃ
O

PRINCIPAL
. EXTIN
ÇÃ
O. ART.

806

DO

CPC
. SEM O AJUIZAMENTO DE A
ÇÃ
O

PRINCIPAL

NO PRAZO DE

30

DIAS

A CONTAR DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR, CESSA A EFICÁCIA DESTA, COM A CONSEQÜENTE EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO

CAUTELAR
. APELA
ÇÃ
O DESPROVIDA
(TJ/PR - 15.ª CC. AC. N.º 383.147-0 - RELATOR: DES. HAMILTON MUSSI CÔRREA. ACÓRDÃO 7152; JULGADO EM 14/2/2007)

PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE ARRESTO. DEPÓSITO EFETUADO. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. EXTINÇÃO DA CAUTELAR. PRECEDENTES. 1- A AÇÃO CAUTELAR É SEMPRE DEPENDENTE DO PROCESSO PRINCIPAL E VISA APENAS GARANTIR A EFICÁCIA DA FUTURA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - O NÃO-AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 806 DO CPC, ACARRETA A PERDA DA MEDIDA LIMINAR E A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. - NEGADO PROVIMENTO

(TJ-DF - APC: 20070610070018 DF, Relator: JOÃO TIMÓTEO, Data de Julgamento: 03/04/2008, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 23/04/2008 Pág. : 140)

Ressalta-se, por oportuno, que o ora apelante alega que a ação principal fora ajuizada no dia 14/05/2008 e, portanto, dentro do prazo legal estabelecido no art. 806 do CPC/73. Ocorre que, a referida ação principal indenizatória citada pelo recorrente (proc. nº. 0001291-25.2008.8.14.0039) tem como réu pessoa diversa da ação cautelar, o que inviabiliza o regular cabimento do referido incidente preparatório.

Ora, se a ação cautelar é acessória da principal (art. 796 do CPC/73), e se na hipótese dos autos, a ação tida como principal, sequer tem o ora apelado como réu, impossível se falar em cumprimento do art. 806 do CPC/73.

Pelo que se depreende, o apelante ingressou com a cautelar tendo como causa de pedir a invalidade do negócio jurídico entre EDI CHINI, FABIO KENEGAE E VALDINEI RAIACOVITH, tendo, inclusive, obtido a liminar, entretanto, posteriormente, ajuizou a ação principal tão somente contra FÁBIO KENEGAE, quando na verdade, também deveria ter incluído o ora apelado, até porque o próprio recorrente afirma que o Senhor Fábio vendera o maquinário para o recorrido.

Assim, era imprescindível a inclusão do apelado na lide principal até mesmo para se discutir essa relação jurídica com o fim de garantir a manutenção da constrição, visto que a cautelar não tem cunho satisfativo.

A fim de corroborar com o entendimento ora firmado, colaciono Jurisprudência Pátria acerca da matéria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR – ART. 808, III, DO CPC/73 – PARTES QUE DEVEM SER AS MESMAS DA AÇÃO PRINCIPAL – RÉU QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL PRINCIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Julgada a ação principal sem resolução de mérito, inclusive com confirmação da sentença pelo tribunal, a cautelar incidental, face ao seu caráter acessório, não tem razão de existir, devendo ser mantida também a sua extinção, sem resolução de mérito, mormente ante ao seu descabimento, pois proposta em face de réu que nem sequer integrou a relação processual principal. (TJ-MS - APL: 08335225020158120001 MS 0833522-50.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 22/08/2017, 1ª Câmara Cível)

LEGITIMIDADE AD CAUSAM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL PARTES QUE DEVEM SER AS MESMAS DA AÇÃO PRINCIPAL RÉ QUE NÃO INTEGRAVA A AÇÃO PRINCIPAL ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EXCLUSÃO DA LIDE DETERMINADA RECURSO PROVIDO.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL PARTES QUE DEVEM SER AS MESMAS DA AÇÃO PRINCIPAL RÉUS QUE NÃO INTEGRAVAM A AÇÃO PRINCIPAL ILEGITIMIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA LIDE DETERMINADA RECURSO PREJUDICADO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL - IMPEDIMENTO DE ABERTURA DE LOJAS LICENCIADAS DETERMINAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM PRIMEIRO GRAU SENTENÇA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO TRANSMISSÃO DAS MARCAS À AUTORA JULGADA PROCEDENTE PELO TJRJ PROIBIÇÃO DO USO DA MARCA DETERMINADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO ENCARGOS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER IMPOSTOS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - NATUREZA RESSARCITÓRIA QUE TEM LUGAR SEMPRE QUE SE TENHA DE FAZER ATUAR JUDICIALMENTE UM DIREITO CONTRA OUTREM SENTENÇA MANTIDA RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 01168474720078260000 SP 0116847-47.2007.8.26.0000, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 19/03/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2013)

PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO

PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE.

CPC
, ART.
109
. RECURSO PROVIDO.
I - O terceiro que não integrou a relação processual na ação

principal

não tem legitimidade para intentar medida cautelar incidental.

II -
A dependência da medida cautelar incidental em relação à açãoprincipal

há de vincular-se aos sujeitos processuais desta última e não aos sujeitos da relação jurídica firmada no âmbito do direito material.
(REsp 404454 / RS, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira, j. 02.05.2002)

Por fim, descabe igualmente o argumento do apelante de que as ações eram conexas e que, portanto, estaria suprida a necessidade do réu, ora apelado, integrar a lide principal, isso porque a conexão apenas induz a reunião de processos para julgamento conjunto, mas não tem o condão de afastar a necessidade de ajuizamento da ação principal contra o demandado da ação cautelar, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em pesquisa ao Sistema PJE, observa-se que o processo tido como principal pelo autor (proc. nº. 0001291-25.2008.8.14.0039), já fora julgado, com regular extinção do feito, pelo reconhecimento de prescrição intercorrente do direito à indenização avençada pelo requerente, o que culmina na perda superveniente do interesse processual da presente cautelar, nos termos do art. 808, inciso III do CPC/73.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do não ajuizamento da ação principal no prazo legal.

É COMO VOTO
.

Belém, 15/07/2020